Tribunal: TJDFT
Processo: 0732933-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732933-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: HENRIQUE BATISTA MELO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - Sicredi Planalto Central contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 203297370 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Henrique Batista Melo, processo n. 0748107-59.2023.8.07.0001, indeferiu o arresto de ativos do executado via SisbaJud antes do esgotamento das tentativas de citação, fazendo-o nos seguintes termos: Trata-se de execução de título executivo extrajudicial entre as partes em epígrafe. Pretende a parte exequente o arresto de ativos financeiros da parte executada. No caso, em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). Isso porque não há elemento de que a parte executada esteja a dilapidar o seu patrimônio com objetivo deliberado de se furtar ao pagamento da dívida. Ademais, o inadimplemento e falta de citação, de maneira estaque, não servem para amparar a pretensão. Para além disso, não aplica, por ora, a regra do art. 830 do CPC, porque não houve diligência em endereço válido do executado. Nesse sentido, eis o seguinte julgado do Tribunal: "O Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a agravada."(Acórdão n.864122, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/04/2015, Publicado no DJE: 05/05/2015. Pág.: 270). Posto isso, indefiro a tutela de urgência. No mais, promova a citação do executado nos termos da decisão de ID 199973719 ("item I"), restando infrutífera a diligência, fica deferida a intimação por whatsapp no telefone (61) 98371-7011. Publique-se. (grifos no original) Inconformado, o exequente interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62652229), sustenta ter ajuizado em 23/11/2023 ação de execução com lastro no inadimplemento da Cédula de n. C22830016-5, no valor de R$ 42.970,98 (quarenta e dois mil novecentos e setenta reais e noventa e oito centavos). Narra que o executado ainda não foi citado, de maneira que, visando garantir o recebimento da dívida, postulou ao juízo o deferimento da medida cautelar, com o arresto executivo via SisbaJud, contudo, o pedido foi indeferido. Cita o art. 830 do CPC e julgados proferidos deste e. TJDFT, explicitando que o arresto tem como pressupostos a frustração do ato de citação e a possibilidade de penhora dos bens do executado, não estando sujeito à observância dos requisitos típicos da tutela de urgência cautelar nem ao exaurimento das diligências para citar o executado. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer-se que o presente Agravo de Instrumento seja recebido em ambos os efeitos, aplicando-se o efeito suspensivo ativo à decisão agravada, concedendo-se a Tutela Antecipada nos termos requeridos. No mérito, requer-se que este recurso seja conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de reformar o decisum objurgado e, consequentemente, determinar o devido prosseguimento do feito, com o deferimento do arresto executivo pelo SISBAJUD, como forma de garantia do recebimento do débito. Preparo recolhido (Ids 62652231). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, apesar do esforço argumentativo empreendido em razões recursais, não encontro evidenciados os requisitos para a concessão da tutela recursal de natureza cautelar. Explico. Como relatado, pretende o agravante reformar a decisão atacada para determinar o arresto de bens por meio do sistema SisbaJud antes do esgotamento das tentativas de citação do executado. Pois bem. É dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Em casos que tais, a prestação da tutela jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pela atuação concreta da jurisdição e, se certificado o direito daquele que demanda, competirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando certo o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito do credor, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre o patrimônio do devedor inadimplente para a realização do direito material. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados SisbaJud, InfoJud e RenaJud, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud, RenaJud e SisbaJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado, quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Aí então, ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento definitivo aos pedidos formulados pela parte agravante. Está ali registrado, simplesmente, ser necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Nada mais. Ademais, o art. 301 do CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto, ou seja, prevê a possibilidade de apreensão judicial de bens do devedor para o pagamento de dívida comprovada. O arresto, nesse caso, é, portanto, uma tutela de urgência de natureza cautelar que visa impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene seus bens ou os transfira para terceiros. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para que seja concedido, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova da intenção do devedor de não cumprir obrigação a que está sujeito. Imprescindível, de tal modo, a demonstração da probabilidade do direito alegado em face de um evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar da alegada inadimplência do agravado, constata-se que o pedido formulado é embasado unicamente na suposição de que tentará frustrar a restituição da quantia devida, de forma que seu deferimento, nesse momento processual, se mostra prematuro. Ainda, como pontuado pelo julgador primário e ao contrário do alegado pela parte recorrente, necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito vindicado e a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não se mostra razoável deferir a medida cautelar vindicada, sobretudo pela excepcionalidade da constrição de bens antes do aperfeiçoamento da relação processual efetivada com a citação. Ressalto que o agravado ainda não foi citado e não está demonstrada minimamente que esteja evitando a citação com a finalidade de ocultação de bens para evitar futuro pagamento ao recorrente em consequência de eventual risco de dissipação do patrimônio. Importa registrar, nesse ponto, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Nesse contexto, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte devedora esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Assim, por ora, irreparável a decisão recorrida. Nesse diapasão, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita em ementas de acórdãos, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da agravante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1309968, 07286158920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. PEDIDO AMPLIATIVO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Processo de origem em que a parte obteve antecipação parcial da tutela, para o bloqueio, via SisbaJud, da quantia principal investida na compra de moeda estrangeira, contudo sem extensão dos efeitos da tutela à suposta corretora de câmbio. Pretende agora a ampliação da medida para possibilitar o arresto/bloqueio de valores deferidos em relação às eventuais correspondentes cambiárias da parte agravada. Questão que se mostra controvertida quanto ao efetivo conteúdo dos contratos em que a parte busca, por inadimplemento no pagamento do valor investido na aquisição de moeda estrangeira, a rescisão das avenças e devolução dos valores investidos, bem como quanto à relação entre as empresas requeridas.3. A medida de arresto de valores, em sede de antecipação de tutela, não pode ser concedida quando ausente a comprovação, de plano, da intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, sob pena de configurar-se em abrupta intromissão no fluxo de caixa das empresas e de inviabilizar seus negócios. 4. A análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, é incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser relegada ao momento oportuno, mediante a observância da ampla defesa e do regular desenvolvimento do contraditório.5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1338017, 07027529720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORRETORA DE CÂMBIO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ARRESTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. MEDIDA EXTREMA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE EVENTUAL FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. NÃO INDICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NO NEGÓCIO JURÍDICO CAUSADOR DOS DANOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. 2. Para concessão das tutelas de urgência de natureza cautelar, dentre elas o arresto de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte demandada esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, situação fática não verificada na hipótese. 3. Caso concreto que indica necessidade de dilação probatória para o fim de evidenciar a veracidade da afirmada participação de todos os réus no negócio jurídico de que advindo o alegado prejuízo, bem como para aferição da real amplitude do prejuízo dito experimentado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293949, 07220302120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora